Tribunal: TJDFT
Processo: 0702138-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. ATO DE PARTIDO POLÍTICO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A matéria da ilegitimidade passiva não foi conhecida na origem. Os temas não submetidos ao exame do juízo originário não podem ser conhecidos apenas nesta instância recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição.
2. Trata-se na origem de ação de declaração de nulidade de ato realizado por partido político.
3. O tema deve ser apreciado nos termos do art. 300 do CPC, o qual autoriza a concessão de tutela de urgência, caso haja a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. Em relação às alegações de violações ao estatuto do partido e aos direitos constitucionais, impõe-se o exame mais aprofundado da questão. O feito na origem encontra-se em fase de instrução, com a apresentação de contestação. Logo, afigura-se prudente o aguardo da instrução probatória, com a instauração do devido contraditório e o respeito à ampla defesa.
5. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.